Tribunal: STF
Processo: ARE 1080960
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Pretensão à aposentadoria especial, considerando atividade insalubre, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/91, com o reflexo de tal período em tempo de serviço extra, pra fins de quinquênio, sexta-parte e abono permanência, com o pagamento da diferença apurada. 
PRELIMINAR – Interesse de Agir – Presença - Rito ordinário mostra-se adequado à pretensão da autora, ante a resposta útil, atinente à ação aqui ajuizada – Preliminar rejeitada. 
PRELIMINAR – Incompetência do Juízo – Não ocorrência – Ausência de necessidade de ajuizamento de Mandado de Injunção – Matéria já analisada pelos Tribunais, com efeito erga omnes – Preliminar rejeitada. 
PRELIMINAR - Impossibilidade jurídica do pedido – No caso, a ausência de lei regulamentadora de direito constitucionalmente previsto não impede seu reconhecimento – Preliminar rejeitada. 
MÉRITO – Pretensão à averbação, em regime especial, do tempo de serviço insalubre, em conformidade com o disposto no artigo 57, § 5º, da Lei 8.213/91, combinado com o artigo 70, do Decreto nº 3.048/99, com o reflexo de tal período em tempo de serviço extra, pra fins de quinquênio, sexta-parte e abono permanência, com o pagamento da diferença apurada – Cabimento da conversão de tempo prestado em atividade insalubre para tempo comum, a ser posteriormente encaminhada e analisada nas autarquias previdenciárias - Artigo 40, § 4º, III, da CF/88 - Mora do Legislativo estadual configurada - Aplicação subsidiária da regra do Regime Geral da Previdência Social, disposta na Lei Federal nº 8.213/91 - Decisão do Órgão Especial do TJ/SP no Mandado de Injunção nº 168.1443-0/9-00, que dispôs sobre a matéria – Inteligência da Súmula Vinculante n. 33 do E. STF - Não cabimento, todavia, de reflexo de tal período em tempo de serviço extra, para fins de quinquênio, sexta-parte - Impossibilidade de contagem de tempo fictício para sua concessão - Além disso, indevido o reflexo no abono de permanência, pois a autora não comprovou, nos autos, o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, o que impossibilita o cálculo e pagamento deste abono – Precedentes – Sucumbência recíproca (artigo 21, do Código de Processo Civil) - Apelo e reexame necessário parcialmente providos.”

Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, inciso LXXI, 40, § 4º, inciso III, § 10, e 102, inciso I, alínea “q”, da Constituição Federal.
Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo, o qual foi livremente distribuído à minha relatoria.
Em 10/10/2017, dei provimento ao agravo, a fim de admitir o recurso extraordinário e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 942).
Entretanto, após permanecer sobrestado, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, sob o fundamento de que “na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no Tema n. 942/STF”.
Reexaminados os autos, decido.
Quanto à possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais por servidor público, mediante contagem diferenciada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (Tema 942 RG). (grifei)

O acórdão desse julgamento porta a ementa abaixo: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

No julgamento dos embargos de declaração contra esse acórdão, o Plenário do STF, nos termos do voto do Relator, esclareceu que:

“No que tange à concessão de tais benefícios, decorrentes da aplicação do Tema 942, portanto, deve ser assegurado o direito dos servidores públicos à conversão do tempo comum em especial, mediante contagem diferenciada. 
Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público. 
Apesar de não verificar a ocorrência dos vícios apontados, torno nítidos alguns pontos suscitados, no que diz respeito à alegada omissão concernente aos reflexos advindos da decisão proferida no acórdão embargado, em relação a benefícios previdenciários, especialmente, “sobre o abono de permanência, quinquênios, triênios, sexta parte” (....)”, conforme  elencados pela parte Embargante (eDOC 190, p. 3). 
A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto.. Confira-se, a respeito, o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 1.286-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe  19.02.2010).”

No caso em tela, destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:

“Pretende a autora, servidora público estadual (auxiliar de serviços gerais), que o réu promova o cômputo do tempo de serviço insalubre, de acordo com o que dispõe o artigo 57, §5º, da Lei nº 8.213/91, c.c. artigo 70 do Decreto nº 3.048/99, para fimde aposentadoria especial, com reflexos a incidir sobre os seus vencimentos, em razão do aumento do número de adicionais por tempo de serviço e destes na base de cálculo da sexta-parte, concedendo-lhe, ainda, o abono de permanência. 
Com razão, no que tange a seu direito à aposentadoria por tempo de serviço comum, utilizando-se do direito de converter o tempo especial (exercício de atividade insalubre) em comum. 
O direito à aposentadoria especial a servidores que exercem atividades de risco, insalubre ou perigosa vem assegurado no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, in verbis:
(...)
A jurisprudência dominante entende que a ausência de lei complementar supra referida, enseja a aplicação, por analogia, do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.213/91. 
Neste sentido, inclusive, há a Súmula Vinculante nº 33, do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:
(...)
Desta forma, dúvida não há de ser aplicável, no caso, a Lei Federal nº 8.213/91, em especial seu artigo 57, mesmo porque, à autora já foi reconhecido trabalho em condições insalubres, tanto que recebe o respectivo adicional (fls. 15/19), a resultar em ser matéria incontroversa. 
Diante disso, convém explicitar que se trata de precisa e objetiva pretensão posta de expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço, com a devida conversão de tempo prestado em atividade insalubre para tempo comum, a ser posteriormente encaminhada e analisada para averbação nas autarquias previdenciárias. Não houve, de pronto, pedido de aposentadoria, nem comprovação dos requisitos para tanto.”

Assim, observa-se que a exigência trazida pelo acórdão recorrido de observância dos procedimentos previstos na Lei nº 8.213/1991 para aferição da atividade especial para fins de averbação e conversão do tempo de serviço especial em comum está em consonância com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, feito paradigma do Tema nº 942 da Repercussão Geral.
Ademais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos requisitos previstos no art. 57 da Lei nº 8.213/1991, para a contagem de tempo especial de serviço, bem como dos critérios para o recálculo do tempo de serviço, de modo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. A propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Atividade insalubre. Conversão para fins de aposentadoria. Repercussão Geral no RE nº 1.014.286/SP-RG. Consonância. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (RE nº 1.014.286/SP-RG, feito paradigma do Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE nº 1.540.437/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/05/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.310.709/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/12/21).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente